Tribunal: TJMT
Processo: 1065793-43.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065793-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), PAULO JARDEL RIBEIRO DUARTE - CPF: 916.496.500-78 (RECORRIDO), ODENIAS PETRONILO GAMA - CPF: 451.780.031-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APREENSÃO DE VEÍCULO CLONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
DANOS MORAIS
E MATERIAIS
CONFIGURADOS
.
SENTENÇA MANTID
A.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT. Autor adquiriu veículo de terceiro e regularizou a propriedade perante o DETRAN/MT, sem apontamento de irregularidades. Após tentativa de revenda, constatou-se a clonagem do automóvel, com apreensão do bem e instauração de investigação criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de identificação de adulteração no veículo, à época da transferência junto ao DETRAN/MT, configura falha na prestação do serviço público capaz de ensejar a responsabilidade civil do Estado por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação de serviços, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. A aprovação da vistoria veicular, sem a detecção da clonagem, caracteriza falha do serviço público.

A fraude de terceiros não elide a responsabilidade estatal, que decorre da ineficiência da atividade de fiscalização e controle, devendo o Estado ressarcir os danos materiais e morais comprovadamente sofridos pelo particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente em parte.

Tese de julgamento:

"1. A aprovação da vistoria veicular, sem identificação de fraude, configura falha na prestação do serviço público. 2. A responsabilidade civil do Estado decorre da omissão na fiscalização, ainda que a fraude tenha origem na ação de terceiros."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Paulo Jardel Ribeiro Duarte em face do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT.

Inicialmente, consigno que:
"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos"
(RJTJSP, 115:207).

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido adquiriu um veículo Renault/
Oroch
, cor prata, placa IXG-8818, através de negociação particular realizada via site OLX, junto a um indivíduo identificado como
Rudimar
de Paula, na cidade de São Leopoldo/RS. Posteriormente, realizou a transferência do veículo junto ao DETRAN/MT, no dia 05/03/2021, não sendo apontada qualquer irregularidade ou impedimento à época, inclusive com aprovação em perícia realizada pelo órgão de trânsito
(ID.

276306612
)
.

Todavia, ao tentar vender o veículo em fevereiro de 2022, o recorrido constatou inconsistências entre o motor e a placa do automóvel, levando-o a procurar o DETRAN, onde após nova análise pericial, foi identificada a clonagem do veículo. O bem foi apreendido, ensejando prejuízos financeiros e emocionais ao autor, além de investigação criminal a que foi submetido.

Em contraponto, os recorrentes alegam inexistência de responsabilidade, defendendo que a fraude decorreu da ação de terceiros, sem qualquer falha na prestação de serviço por parte da Autarquia.

Sem razão os recorrentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares,

Da análise detida dos autos, verifica-se que, conforme laudo pericial nº 2.18.2022.47710-01, elaborado pela Diretoria Metropolitana de Criminalística do Estado de Mato Grosso, ficou comprovada a adulteração no número de identificação veicular (NIV) do automóvel adquirido pelo recorrido
(ID.

276306614
)
.

Outrossim, restou incontroverso que o DETRAN/MT, à época da transferência e primeira perícia, não detectou qualquer irregularidade, aprovando a
vistoria
do veículo clonado, demonstrando, assim, falha na prestação do serviço.

O conjunto probatório constante dos autos comprova a boa-fé do autor, bem como a falha do órgão de trânsito no cumprimento de seu dever de fiscalização e zelo, permitindo o registro e circulação de veículo clonado, fato que atrai a responsabilização objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento consolidado em jurisprudência recente desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - VEÍCULO COM PLACA CLONADA –
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE COMPROVA A FRAUDE – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA CELEUMA SEM ÊXITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1
. Houve clonagem da placa do veículo da autora, autuação indevida em outra cidade do Estado de MT e em razão disso, a autora necessitou registrar boletim de ocorrências e abrir processo administrativo no Detran/MT, que foi indeferido. Além disso, disponibilizou o veículo para elaboração do laudo pericial de originalidade, que identificou que havia um dublê circulando na cidade de Indiavaí/MT.
Este, por sua vez, na verdade era um veículo cadastrado com ocorrência de roubo/furto em Cuiabá/MT. 2. Os fatos narrados e comprovados ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil e, diante da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, de rigor o reconhecimento de indenização moral. 3. O
dano sofrido pela autora, especialmente com relação à recorrente, decorre da falha em seu dever de fiscalização, permitindo o registro e circulação de veículo clonado e, consequentemente, cobranças indevidas à proprietária do veículo original. 4. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido
.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000231-78.2021.8.11.0038, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 30/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/03/2023).

RECURSO INOMINADO - VEÍCULO COM PLACA CLONADA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE COMPROVA A FRAUDE – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA CELEUMA SEM ÊXITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Houve clonagem da placa do veículo da autora, autuação indevida em outra cidade do Estado de MT e em razão disso, registrou boletim de ocorrências e abriu processo administrativo no Detran/MT, que foi indeferido. Não obstante, também disponibilizou o veículo para elaboração do laudo pericial de originalidade. Os fatos narrados e comprovados ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil e, diante da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, de rigor o reconhecimento de indenização moral. O dano sofrido pela autora, especialmente com relação ao recorrente, decorre da falha em seu dever de fiscalização, permitindo o registro e circulação de veículo clonado e, consequentemente, cobranças indevidas à proprietária do veículo original.

(N.U 1027805-22.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

A responsabilidade do DETRAN/MT, portanto, decorre da negligência ao aprovar, em
vistoria
, um veículo clonado, sem a devida cautela técnica exigida para assegurar a fidedignidade dos registros veiculares.

Ademais, o valor arbitrado na origem a título de danos morais (R$ 5.000,00) se mostra razoável e proporcional à extensão do dano e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em majoração ou minoração.

Quanto aos danos materiais, correta a sentença ao deferir apenas o reembolso das taxas pagas ao órgão de trânsito, excluindo o valor pago pelo veículo, visto que a negociação foi realizada entre particulares, sem intervenção estatal.

Portanto, o conjunto dos fundamentos constantes da sentença recorrida encontra-se correto e amparado em provas robustas dos autos.

A manutenção da sentença é medida que se impõe, em prestígio à segurança jurídica, à razoabilidade e ao entendimento consolidado no âmbito das Turmas Recursais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto
,

ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,

§3º do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025